Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. GRUPO DE RISCO. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. MANTIDO.
I – Nos termos do art. 117, caput e inc. II, da LEP, é admitida a prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto.
II – A jurisprudência tem abrandado o rigor da norma, para possibilitar a prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave devidamente comprovada, bem como a impossibilidade de realização do tratamento necessário pelo estabelecimento prisional.
III – O Juízo da Execução Penal tomou todas as providências necessárias para resguardar o estado de saúde dos presos considerados do grupo de risco para a Covid-19.
IV – Comprovado nos autos que agravante está recebendo tratamento adequado para hipertensão no estabelecimento prisional, não se mostra configurada situação excepcional que determine a concessão da benesse.
V – Recurso conhecido e desprovido.